Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-A DO CP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE ART. 61, II, F, CP. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO DO DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que inseriu o crime de perseguição no Código Penal e, em consequência, revogou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções Penais), não se cuida de abolitio criminis, mas de continuidade normativo-típica com recrudescimento de pena.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas e de contravenção penal de perturbação da tranquilidade, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
3. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza bis in idem e, portanto, deve ser afastada.
4. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório à vítima, de modo que não há óbice à condenação do réu à reparação por danos morais, de natureza in re ipsa.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.